Tribunal: TJBA
Processo: 8001490-98.2021.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001490-98.2021.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: MARIA DO CARMO DE SOUZA DA SILVA

Advogado(s)
:
DEUSEMAR REIS SOUZA

ACORDÃO

Ementa. Direito processual civil e do consumidor.
Recurso
d
e
apelação
.
Ação pelo rito comum
.
Empréstimo consignado
.

Não
c
omprovação
d
a
c
ontratação
.
Danos
m
orais
d
evidos.

Indenização arbitrada em primeiro grau com razoabilidade e proporcionalidade.
Restituição d os v alores i ndevidamente p agos e m d obro. Recurso não p rovido.

I – Caso em exame

1. O cerne da inconformidade em apreço reside no alegado desacerto da sentença que declarou nulo o contrato de empréstimo consignado objeto da lide, condenando o apelante ao pagamento de indenização por danos morais e restituição de valores indevidamente descontados em dobro.

II –
Questão em discussão

2. Discute-se a possibilidade de acolhimento das razões recursais, ensejando o provimento do apelo.

III – Razões de decidir

3. A parte ré não se desincumbiu de comprovar os fatos extintivos do direito da parte autora, não demonstrando a regularidade da contratação entre as partes, conforme previsão do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

4. Sendo os danos materiais aqueles que exigem efetiva comprovação, não sendo presumíveis, conforme exegese do artigo 944 do Código Civil, vislumbra-se que a indenização material perseguida pelo recorrido é devida; cabendo a restituição

em dobro do indébito posterior a 30/3/2021.

Modulação dos efeitos da decisão proferida pelo STJ no EAResp 676.608.

5. Demonstrado que o recorrido experimentou transtorno que supera mero aborrecimento, o reconhecimento da responsabilidade da parte ré e sua condenação à reparação dos danos morais causados deve ser mantida, no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), atendendo aos parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, na linha da jurisprudência desta c. Corte de Justiça.

IV – Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação não provido, majorando-se a verba honorária sucumbencial para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme artigo 85, §11 do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do recurso de apelação n°
8001490-98.2021.8.05.0088
, em que é apelante
BANCO
FICSA

S/A
e apelada
MARIA DO CARMO DE SOUZA DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.